Tribunal: TCU
Processo: 028.581/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2422023, modalidade Pregão e Uasg 390084 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-317/AC, segmento km 0,00 ao km 91,00)

Inteiro teor:
Acórdão 1757/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso II, do Regimento Interno, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas por Construmaster Construções e Locação de Máquinas Ltda., em relação à audiência de que trata a alínea "c" do Acórdão 2302/2023-TCU-Plenário ; b) excluir Construmaster Construções e Locação de Máquinas Ltda. da presente relação processual de responsáveis; c) informar à Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre - DNIT/AC e à empresa Construmaster Construções e Locação de Máquinas Ltda. sobre o teor da presente deliberação; e d) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 028.581/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Construmaster Construções e Locação de Máquinas Ltda (12.463.759/0001-90). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Acre. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Pedro Augusto Souza de Alencar (7937/OAB-MA), representando Construmaster Construções e Locação de Máquinas Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.